Tribunal: STF
Processo: RHC 240748
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Aparecido Misse contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 781.464.



O caso



    2. Consta do processo estar o recorrente cumprindo pena total de dezoito anos, três meses e quatro dias de reclusão, por furtos, tendo iniciado o cumprimento da pena em 23.12.2005, com término previsto para 23.3.2029 (e-doc. 6). 



    3. A defesa requereu a concessão de livramento condicional, tendo o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Sorocaba/SP, em 17.2.2022, negado o pedido com fundamento em “02 faltas disciplinares de natureza grave no curso da pena, sendo elas por abandono do sistema carcerário e com longa pena a cumprir (término previsto para 2029). Nesse contexto, 
mostra-se imprescindível, antes da concessão do benefício, que o postulante dê mostras efetivas de que está apto ao seu retorno ao convívio social, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que o mesmo foi regredido novamente ao regime fechado em 25/05/2021” (e-doc. 8).



    4. Em 6.5.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0003017-18.2022.8.26.0602, interposto pela defesa, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 12). O acórdão transitou em julgado em 27.5.2022 (fl. 5, e-doc. 13).  



    5. Em 27.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0003017-18.2022.8.26.0602, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 781.464 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão do livramento condicional (e-doc. 18).  



    Em 7.11.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 18).  



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 30).  



    Em 11.3.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, ‘a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena 
(art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (REsp 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe de 01/06/2023). 



    2. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 58).  



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta que preencheria o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.  



    Assevera que “entender que o bom comportamento deve se dar durante TODA a pena é gravíssimo contorcionismo argumentativo consubstanciado em clara analogia in malan partem, que não pode persistir em matéria penal” (fl. 5, e-doc. 66).  



    Argumenta que “a avaliação de toda a reprimenda para se conceder o livramento condicional vai de encontro ao princípio constitucional da individualização das penas, posto que faz com que indivíduos em situações distintas (um que cometeu falta há pouco tempo e outro que cometeu há muito, por exemplo) tenham tratamentos iguais – o impedimento ao livramento condicional.



    Da mesma forma, a garantia constitucional que impede a aplicação de penas de caráter perpétuo também é ferida de morte, pois se estabelece uma punição eterna ao sujeito que eventualmente cometeu falta durante o cumprimento da reprimenda.



    Trata-se de entendimento que atenta contra o princípio constitucional da humanidade, já que retira do preso importantíssima possibilidade de ressocialização – que se consubstancia no livramento condicional – e incentiva que o bom comportamento não seja mais buscado por aqueles que eventualmente não tiveram uma postura exemplar, verdadeiramente perfeita, durante algum momento da pena. Tal entendimento é de fato desumano porque ignora que seres humanos são imperfeitos, sujeitos a falhas. Exigir tamanha perfeição é retirar o caráter humano de uma pessoa, e, consequentemente, da pena” (fl.6, e-doc. 66).    



    Este o pedido: 



    “a. a reforma do v. acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, concedendo livramento condicional ao recorrente, uma vez que inexistem óbices à concessão do benefício” 
(fl. 7, e-doc. 66). 



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões (e-docs. 86 e 87).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer com esta ementa: 



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de livramento condicional indeferido. Cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena e longo histórico prisional do Recorrente. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão devidamente fundamentada. Reexame. Inadequação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem” 
(e-doc. 92).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o livramento condicional. Argumenta-se que não haveria falta grave cometida nos últimos doze meses, estando presentes os requisitos para a concessão do benefício.  



    9. Põe-se em foco neste recurso ordinário em habeas corpus se a prática de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 do Código Penal.  



    10. Consta do processo que, em 17.2.2022, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Sorocaba/SP indeferiu o pedido de livramento condicional, com seguintes os fundamentos:



    “Não obstante estar aperfeiçoado o lapso temporal exigido para o livramento condicional, conforme cálculo de fls. 90/91, mister se faz considerar na análise do pedido que se trata de apenado pela prática de delitos contra o patrimônio, com 02 faltas disciplinares de natureza grave no curso da pena, sendo elas por abandono do sistema carcerário e com longa pena a cumprir (término previsto para 2029). 



    Nesse contexto, mostra-se imprescindível, antes da concessão do benefício, que o postulante dê mostras efetivas de que está apto ao seu retorno ao convívio social, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que o mesmo foi regredido novamente ao regime fechado em em 25/05/2021. 



    Frise-se que a ‘boa’ conduta carcerária apresentada atualmente, que constitui indício positivo de progresso no processo de ressocialização, não deve ser considerada isoladamente na análise do pressuposto de caráter subjetivo para a concessão, pois se trata de benefício dos mais amplos, que recoloca o indivíduo diretamente no meio social. Exige-se, pois, para tanto, a presença de indicativos concretos de que não voltará a delinquir. 



    Destarte, entendo ser prematura a concessão do livramento condicional, que deve, portanto, ser postergado para uma outra oportunidade, até que se possa aferir com absoluta certeza que o reeducando reúne condições para o cumprimento de sua pena em liberdade vigiada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de livramento condicional formulado em favor de Diego Aparecido Misse” (e-doc. 8).   



    Essa decisão foi objeto de agravo em execução interposto pela defesa. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento em 6.5.2022. No voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, assentou-se:  



    “Conforme consta, o agravante, reincidente, cumpre, em regime fechado, penas que totalizam 18 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, pela prática de 11 furtos, dentre os quais, 7 qualificados, com término previsto para 23/3/2029. 



    Requerido o livramento condicional, o pleito restou indeferido pela ausência de requisito subjetivo. 



    Com efeito. Na hipótese, chama a atenção o longo histórico prisional do sentenciado, que persiste na prática de furtos, cumprindo penas decorrentes de onze condenações (todas por furto). Não bastasse, no curso executório, abandonou, por duas vezes, o regime semiaberto, nos períodos de 02/01/2014 a 02/02/2015 e de 02/01/2017 a 22/9/2020. 



    O quadro apontado, evidentemente, coloca em xeque a certeza quanto à sua aptidão ao gozo de benesse tão ampla quanto ao livramento condicional. 



    Vale lembrar que o comportamento satisfatório durante a execução da pena (art. 83, III, do Código Penal) não se sujeita a limite temporal absoluto, devendo ser considerado todo o período de expiação, a fim de se averiguar o mérito do sentenciado.



    (...) A decisão combatida, portanto, apresenta fundamentação idônea, apoiando-se, em especial, no histórico prisional e no comportamento do sentenciado durante a execução. 



    E a propósito: (...). 



    Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso” 
(e-doc. 12).  



    11. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 781.464 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado seguimento (e-doc. 30).  



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Tem-se nesse julgado:  



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 144/146):  



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 74-75): 



    Na hipótese, chama a atenção o longo histórico prisional do sentenciado, que persiste na prática de furtos, cumprindo penas decorrentes de onze condenações (todas por furto). Não bastasse, no curso executório, abandonou, por duas vezes, o regime semiaberto, nos períodos de 02/01/2014 a 02/02/2015 e de 02/01/2017 a 22/9/2020.



    O quadro apontado, evidentemente, coloca em xeque a certeza quanto à sua aptidão ao gozo de benesse tão ampla quanto ao livramento condicional. 



    Vale lembrar que o comportamento satisfatório durante a execução da pena (art. 83, III, do Código Penal) não se sujeita a limite temporal absoluto, devendo ser considerado todo o período de expiação, a fim de se averiguar o mérito do sentenciado. 



    [...] A decisão combatida, portanto, apresenta fundamentação idônea, apoiando-se, em especial, no histórico prisional e no comportamento do sentenciado durante a execução. 



    [...] Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso. 



    Segundo o disposto nos arts. 112, § 2º, e 131 da Lei de Execução Penal e 83 do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, para que o reeducando faça jus ao livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.



    O requisito subjetivo é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sanção privativa de liberdade. No entanto, pela jurisprudência desta Corte, o magistrado pode indeferir o livramento condicional quando, a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento carcerário, a situação fática demonstrar ausência de mérito do sentenciado. 



    O Tribunal de origem indeferiu o livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico carcerário desfavorável do paciente. Destacou que ‘no curso executório, abandonou, por duas vezes, o regime semiaberto, nos períodos de 02/01/2014 a 02/02/20215 e de 02/01/2017 a 22/9/2020’ (e-STJ fl. 74). 



    Desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à ausência do requisito subjetivo demandaria revolvimento de questões fático-probatórias, inadmissível no habeas corpus. 



    As premissas para o indeferimento de livramento condicional estão, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte, v.g.: 



    (...) Ante o exposto, indefiro a ordem.



    Reforço que, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, ‘a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena 
(art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (REsp 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe de 01/06/2023). 



    Por fim, superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 59).   



    12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional decorreu da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, evidenciada pelo grave histórico prisional do recorrente, “que persiste na prática de furtos, cumprindo penas decorrentes de onze condenações (todas por furto). Não bastasse, no curso executório, abandonou, por duas vezes, o regime semiaberto, nos períodos de 02/01/2014 a 02/02/2015 e de 02/01/2017 a 22/9/2020”.  



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).  



    No mesmo sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 230.083/RN, DJe 5.7.2023, com trânsito em julgado em 8.8.2023; no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.  



    Na mesma linha são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013.  



    Não se comprova, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao concluir-se ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).  



    “Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.650-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).  



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional.  



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora